Tribunal: TJES
Processo: 5008293-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-56.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008293-56.2025.8.08.0014

RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE CRUZ, EURIGESIO BISPO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) RECORRENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. JUÍZO NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS HENRIQUE CRUZ e EURIGÉSIO BISPO DE SOUZA contra a decisão de pronúncia que os submete a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia dos recorrentes pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo ao julgador uma análise aprofundada das provas, a fim de não influenciar a decisão do Conselho de Sentença.

4. Para a pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade do delito de tentativa de homicídio está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pelo Relatório Conclusivo do Inquérito Policial.

6. Os indícios de autoria encontram-se presentes nos depoimentos da vítima e da informante, que apontam a participação de CARLOS HENRIQUE CRUZ, na garupa da moto e efetuando os disparos, e de EURIGÉSIO BISPO DE SOUZA, pilotando a motocicleta, sendo este, inclusive, namorado da ex-companheira da vítima.

7. A jurisprudência pátria é pacífica em manter a decisão de pronúncia em casos em que uma das versões apresentadas nas provas colhidas é de que o réu, supostamente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima com a intenção de matá-la, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5008293-56.2025.8.08.0014

RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE CRUZ, EURIGESIO BISPO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogado do(a) RECORRENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
CARLOS HENRIQUE CRUZ

e
EURIGÉSIO BISPO DE SOUZA

em face da r. Decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 14846082, pp. 21/30), por meio da qual foram pronunciados, respectivamente, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 14846082, pp. 44/47 e pp. 54/57), as defesas técnicas sustentam, em síntese, a ausência de comprovação da autoria ou de qualquer participação por parte dos recorrentes, alegando que os depoimentos prestados em juízo basearam-se em “ouvir dizer”.

Emerge da denúncia que, no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 12:25 horas, na Rua Fernando França, Bairro Ayrton Senna, em Colatina, Carlos Henrique Cruz, vulgo coxa, agindo com animus necandi e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Wagner Vieira Souza, porém, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta, ainda, que ele contou com o auxílio de Eurigésio Bispo de Souza, vulgo Baiano, na medida em que, ciente da intenção de Carlos, o transportou até o local onde a vítima estava, o aguardou e garantiu sua fuga.

Relata-se que a vítima, Wagner, estava parado em via pública e foi surpreendido pelos agressores, sendo que Carlos teria proferido a expressão "corre não" antes de efetuar os disparos de arma de fogo.

Finda a instrução processual, os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
crime de
tentativa de
homicídio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 14846079, pp. 64/72), do Boletim Unificado (ID 14846079, pp. 12/14), do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial (ID 14846079, pp. 142/ 154) e da prova testemunhal.

Com relação aos
indícios de autoria
, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram
a existência de justa causa para a imputação penal a ambos os recorrentes.

Em juízo, a vítima Wagner Vieira Souza, conforme transcrito na decisão de pronúncia, assim declarou (ID 14846082, pp. 24):

“que, possuiu um relacionamento com Crisley e tiveram uma filha. Contou que na época dos fatos, Crisley namorava um tal de “Baiano”. Disse que nunca teve problemas com o mesmo até a data da tentativa, mas ficou sabendo que ele era irmão de Carlos, com apelido de “Coxa”. (...)
avistou “Baiano” pilotando a motocicleta e “Coxa” na garupa empunhando uma arma de fogo, dizendo “não, corre não!”.
Relata que foi alvejado por três tiros, sendo dois no braço e um nas costas.
(...) . Afirma que a motocicleta era utilizada por “Baiano”, pois já havia visto com ele na casa de sua ex namorada, mas que era do “Coxa”.”

A informante CRISLEY APARECIDA DAMASCENA, em juízo, conforme extrai-se da decisão de pronúncia, declarou o seguinte:

“
(...
) e. Informa que Baiano tinha um carro e depois trocou por uma XRE, mas não se recorda da cor, apenas que era escura. Disse que, a sogra do irmão do Wagner veio até o portão procurando-a, e informou que a mãe estava querendo falar com a mesma, informou que Wagner havia sofrido um atentado e que “Baiano” seria o autor. Afirma que não sabe o motivo do crime. Disse que “Baiano” lhe contou, após o crime, que iria “provar que é inocente” (...)
"

(ID
14846082
,
pp. 25/26
).

Destarte, o teor de tais depoimentos denota indícios da prática de crime contra a vida, tendo o juízo
a quo
exposto, com clareza, as razões pelas quais concluiu pela pronúncia.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas indica que o réu Carlos Henrique Cruz, vulgo “Coxa”, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la, enquanto o corréu Eurigésio Bispo de Souza, vulgo “Baiano”, mesmo sabendo da intenção de “Coxa”, o teria conduzido em sua motocicleta até o local dos fatos, aguardando que este efetuasse os disparos.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)